Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742048-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrantes: Claudia Aparecida Souza de Albuquerque Gonçalves Mayara Albuquerque Gonçalves Impetrado: Juízo da 6a Vara Cível de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Claudia Aparecida Souza de Albuquerque Gonçalves e Mayara Albuquerque Gonçalves (Id. 31705554) contra ato praticado pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. As impetrantes narram que são partes em 2 (dois) outros processos que se encontram em trâmite no âmbito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília e da 6a Vara Cível de Brasília, ambos decorrentes do inadimplemento de alugueres e encargos condominiais alusivos ao imóvel objeto de negócio jurídico de locação. Esclarecem que foi homologada transação e procedido o depósito da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor integral da dívida nos autos do processo que tramita no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, mas o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília determinou a imediata desocupação do imóvel em questão. Acrescentam que nos autos do processo que tramita na 6a Vara Cível de Brasília foi proferida sentença, após a decretação de revelia em desfavor das ora impetrantes. Dizem também que posteriormente foram informadas a respeito da transação homologada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília e que houve o requerimento de reconhecimento de litispendência, indeferido pela autoridade impetrada. Verberam que o Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu medida liminar, no âmbito da ADPF 828, para suspender ordens de despejo até o dia 3 de dezembro de 2021, em virtude dos efeitos da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-19. Ressaltam que a Lei no 14.2016/2021 também promoveu a suspensão das ordens de despejo até o dia 31 de dezembro de 2021, pelas mesmas razões. REquerem, portanto, o deferimento de medida liminar, à luz das regras previstas no art. 1o, caput, e art. 7o, inc. III, ambos da LMS, destinada à desconstituição da ordem de desocupação imediata do imóvel. Quanto ao mais esperam que a ordem impetrada seja definitivamente concedida: a) com a subsequente confirmação da liminar requerida; b) para afinalidade de reconhecer a alegada litispendência entre as duas demandas que tratam da mesma causa de pedir; e c) que seja reconhecida a prevenção do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília-DF para o julgamento de ambas as causas. A medida liminar requerida foi indeferida pelo Eminente Desembargador que atuou no plantão judiciário, nos termos da decisão referida no Id. 31717922. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 31709322 e Id. 31709323). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. No caso em exame, é necessário verificar, inicialmente, se a via do mandado de segurança é apropriada para a impugnação da decisão judicial em exame. O mandado de segurança, convém repisar, é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações vol. VII). Logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial que possa ser impugado por meio de recurso com efeito suspensivo. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilícito consubstanciado em decisão judicial proferida nos autos do processo no 0729749-17.2021.8.07.0001. Nesse contexto, observa-se que o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília proferiu sentença e julgou o pedido procedente nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo ajuizada por Marcondes José Rodrigues em face de Mayara Albuquerque Gonçalves, mediante a qual pretende o despejo da requerida por falta de pagamento de aluguéis, taxas condominiais, IPTU e TLP relativos ao imóvel a ela locado, nos termos do contrato de ID 101229746. Informa que a dívida decorrente da locação é objeto da execução de título extrajudicial n. 0740192-79.2021.8.07.0016 e, por conseguinte, o presente feito visa apenas a desocupação do imóvel. Requer liminar nesse sentido, o que foi indeferido no ID 101609314. Citada (ID 106743075), a requerida não se manifestou (ID 109103752), motivo pelo qual sua revelia foi decretada (ID 109105616). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Passo a decidir. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora está regularmente representada (ID 101228337). A requerida não constituiu advogado nos autos e, tampouco, se manifestou. Trata-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. A matéria é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não havendo preliminares ou questões pendentes de decisão, passo à análise do mérito. O ponto central para o deslinde da controvérsia é a alegada inadimplência da requerida. Com a decretação da revelia da ré (ID 109105616), presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, por força do art. 344 do CPC. Não obstante, o art. 345, incisos III e IV do CPC estabelecem que a revelia não produzirá os efeitos previstos no art. 344 se “a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato” ou se “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. No caso presente, o autor instruiu a inicial com o contrato de locação (ID 101229746) e com comprovantes dos débitos em aberto e seus respectivos pagamentos, todos realizados pelo próprio autor (IDs 101229748 e seguintes). Dentre esses documentos, destaca-se o comprovante de inscrição do nome do locador na dívida ativa do Distrito Federal (ID 101229789), o que corrobora o entendimento pela inadimplência da ré. Assim, ante os documentos acima apontados e a ausência de quaisquer alegações ou provas da requerida em sentido contrário, restam suficientemente demonstrados o direito do autor e a verossimilhança de suas alegações. O contrato de locação tem como causa propiciar a alguém o uso e gozo temporários de um bem em troca de retribuição pecuniária. É contrato sinalagmático, simplesmente consensual, oneroso, comutativo, impessoal e de duração (GOMES, Orlando. Contratos. 21a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 275). Nesse contrato, locador e locatário têm direitos e deveres a serem exigidos e cumpridos para a extinção natural das obrigações. Os principais deveres do locatário são o pagamento pontual do aluguel, o uso da coisa com o mesmo cuidado de dono e sua restituição ao fim do contrato no mesmo estado em que recebeu. As sanções para a parte que descumpre obrigação derivada de contrato de locação são diversas, cada uma relacionada à causa efetiva do descumprimento. No caso, prescreve o artigo 9o, III, da Lei n. 8.245/91 que a locação poderá ser desfeita, dentre outras hipóteses, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. No caso, conforme anteriormente exposto, a requerida, apesar de regularmente citada, deixou de contestar as alegações constantes da inicial, tornando incontroverso o inadimplemento alegado pelo autor. Assim, uma vez ausentes quaisquer das hipóteses de que trata o art. 345 do CPC, a procedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do autor para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID 101229746); e b) fixar o prazo de 15 dias, contados da intimação pessoal da locatária e/ou eventuais sublocatários, para desocupação voluntária do imóvel (art. 9o, II, da Lei n. 8245/91), sob pena de despejo compulsório (art. 63, § 1o, “b”, também da Lei n. 8.245/91). Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição, após recolhidas as custas processuais finais, se houver. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” No decorrer do prazo para interposição de recurso de apelação, as ora impetrantes requereram ao aludido Juízo singular: a) o recolhimento do mandado alusivo à ordem de despejo; b) o reconhecimento de existência de litispendência; c) o reconhecimento da prevenção do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, com a consequente declinação da competência; d) a suspensão da ordem de despejo, em virtude de decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Ato subsequente, o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília proferiu decisão com o seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento de litispendência, tendo em vista que o feito já foi sentenciado. No que diz respeito ao pedido de suspensão do despejo, a lei foi promulgada para atender as pessoas de menor renda, já que busca a defesa daqueles que possuem valor de aluguel de até R$ 600,00. Em que pese o art. 1o da Lei 14.216/2021 não estabelecer esse teto, fica clara a mens legis pela leitura do art. 4o, I, da Lei, que estipula o teto de R$ 600,00 no valor da locação para que não seja concedida a medida liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da sentença. Aguarde-se o cumprimento do mandado e o trânsito em julgado da sentença. Após, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas. Intimem-se.” Assim, é possível observar que tanto a sentença proferida, quanto a subsequente decisão ora impugnada não revelam conteúdo teratológico que possam justificar a excepcionalíssima (com o perdão do superlativo) admissibilidade do mandado de segurança para a impugnação de provimento jurisdicional. Na presente hipótese as impetrantes poderiam fazer uso dos meios de impugnação específicos, nos termos do art. 994 do CPC. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é admissível a impetração de “mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Além disso é importante observar o teor do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, para ressaltar que a litispendência é verificada no caso em que é reproduzida “ação anteriormente ajuizada” ou seja, desde que seja repetida “ação que está em curso”. Ademais, “uma ação é idêntica a outra" desde que conte com "as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Os mencionados dispositivos, no entanto, não podem ser aplicados ao caso em exame, tendo em vista que os pedido formulados nos autos dos processos no 0740192-79.2021.8.07.0016 e no 0729749-17.2021.8.07.0001 são evidentemente distintos. É necessário destacar, ainda, que apesar de ter a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (ADPF no 828) promovido a extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 até o dia 31 de março de 2022, essa determinação não favorece a pretensão ora suscitada pelas impetrantes. Com efeito, a regra prevista na Lei no 14.216/2021 que impede a concessão de medida liminar para desocupação de imóvel urbano no âmbito de ações de despejo restringe-se aos casos em que o valor mensal dos respectivos alugueres de imóvel residencial não supera o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), hipótese que não pode ser aplicada ao caso dos autos. Atente-se ao teor do aludido dispositivo: “Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.” (Ressalvam-se os grifos). Diante desse cenário é possível perceber que os atos judiciais praticados pela autoridade impetrada não podem subsidiar o questionamento pretendido por meio do mandamus. Em síntese, por não se tratar aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio jurídico constitucional, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator